Tribunal: STF
Processo: RE 850113
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF. APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES INDIRETAS POR MEIO DE 'TRADING COMPANIES'. INVIABILIDADE. IN SRP 03/05.



    1. A cooperativa e/ou o adquirente de produtos rurais tem legitimidade ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição para o Funrural, somente tendo direito à restituição ou compensação caso expressamente autorizada pelos cooperados, nos termos do art. 166 do CTN. Precedentes do STJ.



    2. Para as ações ajuizadas depois do término da vacatio legis da Lei Complementar n.º 118/05, como no caso dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal.



    3. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, da Constituição Federal, relativa às receitas oriundas de operações de exportação, direciona-se apenas às chamadas exportações diretas, ou seja, às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, sem a intermediação das empresas comerciais exportadoras (trading companies).



    4. Não se pode imprimir interpretação extensiva ao aludido dispositivo constitucional sem a existência de uma lei ordinária que o faça, sobretudo porque se refere a uma norma imunizante, de caráter excepcional.



    5. A IN SRP n.º 03/05, por meio de seu art. 245, procurou dar uma interpretação objetiva do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, desempenhando o papel de informadora do real alcance do anseio do legislador constitucional, qual seja, o de fomentar as operações de exportação, através da imunidade tributária das receitas delas provenientes.



    6. Inviável reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural nas operações realizadas por intermédio das trading companies, em virtude da falta de norma legal expressa a beneficiar as agroindústrias nessa hipótese.



    7. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo, nos termos da Súmula n.º 162 do STJ, até a sua efetiva restituição, mediante a aplicação da taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.



    8.Em face da sucumbência recíproca, restam compensados os ônus da sucumbência, nos termos do disposto no art. 21 do CPC e nos precedentes da Turma.



    9. Apelação parcialmente provida”.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Carta. Sustenta, em síntese, que a alienação realizada pelos produtores rurais à cooperativa não pode ser considerada operação de exportação, porque realizada no mercado interno.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Com efeito, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, que em nenhum momento analisou a natureza da operação existente entre cooperativa e cooperado para reconhecer a inexigibilidade da contribuição sobre as operações de exportação direta. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    5. Além disso, como afirmei no julgamento do RE 598.085 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.11.2014):



    “[o] parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5764/71 determina que os atos cooperativos não implicam operação de mercado. Com isso, o legislador enunciou uma hipótese de não incidência especificamente voltada às cooperativas de produção. O dispositivo dispõe que os atos internos ou típicos das sociedades cooperativas não devem ser considerados pelo poder de tributar. Os atos internos são aqueles praticados no sentido de aglutinar o resultado da produção, buscando uma melhor condição com o mercado. A operação tributável nestes casos somente se dá em momento subsequente, quando a sociedade oferece a universalidade de bens ao comprador (ato externo). Enquanto o resultado da produção é acumulado para a venda com ganho de escala, estes sucessivos atos de repasse cooperado-cooperativa não revelam fatos imponíveis. 



    7. A compreensão mais adequada a ser lançada sobre o art. 79, parágrafo único, deve estar conectada com o primado constitucional de conferir à cooperativa um tratamento condizente com sua realidade. A norma trata o produtor e a sociedade como uma unidade, submetendo ambos a uma incidência única. É uma medida de neutralidade para conferir um tratamento ‘adequado’. Quando a cooperativa pratica dois atos, um deles é considerado típico (cooparativa-cooperado) e o outro atípico (cooperativa-mercado). Somente o segundo ato é objeto de tributação”.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



          Publique-se. 



          Brasília, 1° de fevereiro de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator